Tribunal: TCU
Processo: 036.960/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Sr. Severino Caetano da Silva Filho, ex-servidor do TRT/15a Região, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 18.941/2021TCU2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em que se examina pedido de reexame interposto por Severino Caetano da Silva Filho contra o Acórdão 18941/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria, determinando ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a que promovesse o destaque das parcelas de quintos, a fim de que sobre elas incidisse a modulação determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 638.115/CE, no sentido da absorção integral da parcela por reajustes futuros, uma vez que sua incorporação não estaria amparada por decisão judicial transitada em julgado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer que, quanto à parcela de quintos incorporada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, é possível que o interessado comprove, perante a unidade jurisdicionada, que já era associado da Anajustra quando da apresentação da Ação Ordinária 200434000485650, sendo, portanto, beneficiário de decisão judicial transitada em julgado e, caso isso seja demonstrado, poderá manter a continuidade dos pagamentos imunes à absorção por reajustes futuros, consoante modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115; 9.3. notificar o recorrente a respeito deste acórdão.